Tribunal: TJBA
Processo: 8039085-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039085-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SONIA MARIA LIMA DE JESUS Advogado(s): ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR, DANIEL ARAUJO MAIA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PINDOBACU Advogado(s):RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar de restabelecimento de 20 horas semanais relativas à função de professora, acumuladas com 20 horas na função de vice-diretora, com a consequente recomposição de sua remuneração para o patamar anterior à redução unilateral imposta pela Secretaria Municipal de Educação de Pindobaçu/BA. O juízo de origem entendeu ser inadequada a via do mandado de segurança para pleitos de natureza patrimonial pretérita, limitando sua análise à legalidade da supressão da carga horária, sem efeitos retroativos. O recurso impugna a ausência de processo administrativo prévio e a redução remuneratória decorrente, sustentando violação a direitos constitucionais da servidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suprimir carga horária de servidora pública, com impacto remuneratório, sem instauração de prévio processo administrativo; (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal visando ao restabelecimento da jornada e da remuneração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública pode anular seus próprios atos, conforme previsto na Súmula 473/STF, desde que respeitados os direitos adquiridos e garantida a possibilidade de apreciação judicial, sendo obrigatória a instauração de processo administrativo quando o ato implicar restrição a direitos individuais. 4. A supressão de carga horária, com reflexos imediatos na remuneração da servidora, sem a prévia instauração de processo administrativo, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido da ilegalidade de atos administrativos que impliquem redução remuneratória sem prévio processo administrativo. 6. A existência de contracheques comprova a redução da remuneração mensal de R$ 8.729,60 para R$ 4.364,80, evidenciando impacto em verba de natureza alimentar, o que caracteriza o periculum in mora para fins de concessão da tutela de urgência. 7. A possibilidade de recomposição do erário em caso de eventual improcedência do mandado de segurança mitiga o risco de dano à Administração, permitindo a concessão da tutela sem prejuízo ao interesse público. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; STJ, AgInt no AREsp 1.282.067/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26.03.2019; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06.06.2019; TJ-BA, AI nº 8011620-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 09.02.2023; TJ-BA, AI nº 8021138-37.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 26.01.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039085-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SONIA MARIA LIMA DE JESUS e como agravado MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239